Tribunal: TJDFT
Processo: 0708962-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO APRESENTAÇÃO DOS EXTRATOS QUE COMPROVEM AS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O não atendimento de determinação judicial de emenda à inicial para a apresentação de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 319, VI, 321, parágrafo único, c/c 330 do Código de Processo Civil.
2. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.